Tribunal: TJDFT
Processo: 0014007-59.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO SEM HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 303, caput, c/c art. 302, § 1o, inciso I, e art. 298, inciso I, todos do CTB (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem permissão ou carteira de habilitação, por duas vezes, praticado com dano potencial para 2 ou mais pessoas). A Defesa recorreu.
2. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem habilitação para dirigir, não encontrando amparo a tese defensiva de que há dúvida sobre como foi a real dinâmica do acidente. Condenação mantida
3. Comprovado pelas provas colhidas nos autos que o réu praticou o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir carteira de habilitação, plenamente configurada a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1o, inciso I, do CTB.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.